Tribunal: TJDFT
Processo: 0711439-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. COGNIÇÃO SUMÁRIA. MEDIDA EXPECIONAL. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Nos termos do art. 1o da Lei 9.278/96 cumulado com o art. 1.723 do Código Civil e art. 226, § 3o da Constituição Federal, para que se reconheça união estável deve restar configurada a convivência pública, contínua, duradoura, estabelecida com a finalidade de constituir uma família, requisitos objetivos e subjetivos que, à primeira vista, não podem ser aferidos com base apenas no que foi colacionado nos autos pela parte autora e que ainda não foram objeto do necessário contraditório.
2. “O dever de prestar alimentos entre ex-companheiros deve ser tido como medida excepcional e exige a comprovação da necessidade de quem os postula, no caso, consubstanciada pela dependência da alimentanda e sua incapacidade para o trabalho, não verificada ainda na hipótese” (Acórdão 929017, 20160020020086AGI, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/3/2016, publicado no DJE: 31/3/2016. Pág.: 330/457)’.
3. No caso em exame, mesmo se se pudesse definir, nesta sede e no presente momento processual, comprovação de que, era o agravante quem provia o sustento da agravada (o que se admite apenas por questão de argumentação), não se pode definir não tenha ela condições de promover seu sustento com o exercício de sua profissão como arquiteta.
4. Recurso conhecido e provido.